Tribunal: TJMT
Processo: 1012039-86.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012039-86.2020.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 459.310.111-53 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS AÇÕES COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS –
ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Mesmo após a juntada de documentos comprovando a relação jurídica questionada, insiste a parte em sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Outrossim, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que a autora propôs várias ações com o mesmo argumento, inclusive contra a instituição financeira apelada, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, evidenciado pelo caráter predatório da demanda, incorrendo na conduta descrita no artigo 80, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maria Aparecida da Silva
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais
, ajuizada em face de
Banco Safra S.A
.
Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade ficou suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Argumenta a apelante, em suma, a inaplicabilidade da multa de litigância de má-fé, aduzindo ausentes os requisitos autorizadores.

Pede a reforma da sentença, no tocante à condenação multa arbitrada, para que seja reformada a respeitável sentença “a quo”, isentando a apelante na condenação por litigância de má-fé, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos).

Contrarrazões junto ao Id. 175600206.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A irresignação recursal não merece prosperar.

Porquanto, mesmo depois de o banco apelado ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da relação contratual estabelecida entre as partes, o autor continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

Como se não bastasse, por meio de consulta realizada junto ao PJE (primeiro grau), é possível verificar que o autor propôs diversas ações com iguais argumentos, demonstrando a utilização do processo para alcançar objetivo ilegal, notadamente pelo evidente caráter predatório da demanda.

Nesse contexto, resta configurada, também, a conduta descrita no artigo 80, III, do CPC, justificando igualmente a cominação da multa por litigância de má-fé, descrita no artigo 81 do mesmo diploma legal.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Advirto as partes quanto às sanções aplicáveis à interposição de recursos procrastinatórios, das quais o litigante não se exime pela simples obtenção da gratuidade judiciária (art. 98, §4º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023